Tribunal: TJSP
Processo: 2277873-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277873-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são impetrantes
JEAN FRANCISCO IOTTI e JOSE FRANCISCO IOTTI e Paciente EWERTON
ALMEIDA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277873-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2277873-63.2020.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba
IMPETRANTES: Advogado JOSÉ MAURÍCIO CAMARGO e bacharel em
Direito JEAN FRANCISCO LOTTI
PACIENTE: EWERTON ALMEIDA ALVES
VOTO No 38477
Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão de regime.
Elaboração de exame criminológico. Discricionariedade
do Juízo das Execuções. Decisão fundamentada.
Constrangimento
ilegal
não
configurado.
Ordem
denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Advogado JOSÉ MAURÍCIO CAMARGO e pelo bacharel em
Direito JEAN FRANCISCO LOTTI, em favor de EWERTON ALMEIDA
ALVES, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
do DEECRIM - 10a RAJ - Sorocaba.
Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, que o Juízo
de primeiro grau determinou a realização de exame criminológico, para
analisar o benefício de progressão para o regime aberto. Alegam que o
paciente já preencheu o lapso temporal necessário para concessão do
benefício. Requerem, portanto, concessão de medida liminar para que seja
cassada a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora,
determinando a imediata análise e apreciação do pedido de progressão para
o regime aberto.
A liminar foi indeferida às fls. 35/36.
Prestadas as informações pela autoridade apontada como
coatora (fls. 39/41), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do writ, ou caso conhecido, pela denegação da ordem (fls.
45/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277873-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Conheço do pedido, a despeito da previsão do art. 197 da
LEP, apenas para que, respeitados os limites cognitivos do habeas corpus,
seja a decisão atacada submetida a um exame sumário que abranja seus
fundamentos, a fim de se delimitar se houve flagrante ilegalidade.
Consta da decisão impugnada “Para melhor apreciar o pedido
formulado em favor de Ewerton Almeida Alves, converto o julgamento em diligência
para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente,
uma vez que ostenta condenação por crime praticado em condições reveladoras de
agressividade e elevada lesividade, além de longa reprimenda a cumprir (até 2030), o
que exige do Estado-juiz maior cautela para conceder a benesse reclamada” (fls. 281
dos autos originários).
Insurge-se o impetrante, sustentando que a determinação de
exame criminológico foi realizada indevidamente.
Sem razão, contudo.
A confecção de exame criminológico se justifica pelas
características do caso concreto. Não se nega que a providência em apreço
perdeu a obrigatoriedade de outrora, porém, ainda presente no sistema das
execuções penais, foi adotada sem que se incorresse em embasamento
indevido.
No caso vertente, a aptidão do reeducando em reconquistar
parcela expressiva da liberdade esbarra em dúvida decorrente da longa pena
a cumprir e pela condenação em delito praticado mediante grave ameaça.
Dessa forma, imprescindível a avaliação por meio de exame
criminológico, para que se constate se, de fato, o paciente está apto a se
reaproximar das atividades do meio social e se não mais apresenta perigo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277873-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sociedade, que precisa ser protegida por meio da atuação jurisdicional,
conforme previsão constante da Constituição Federal, que garante ao
cidadão o direito à segurança.
Para que, de um lado não seja a sociedade exposta a risco, ao
deferir a progressão do sentenciado a regime mais brando, em que a
vigilância é menos intensa, mas, por outro, seja observado o sistema
progressivo de regime prisional, impõe-se que especialistas avaliem o mérito
à obtenção da benesse.
Com efeito, após a edição da Lei no 10.792/03, a submissão do
sentenciado a exame criminológico para aferição de seu mérito à concessão
do benefício ficou a critério de cada Julgador a quem cabe verificar, no caso
concreto, sua necessidade. Assim, por meio de uma avaliação técnica é que se
obterá um panorama mais preciso de sua personalidade.
Nesse sentido, foi editada a Súmula de no 439 pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
A comissão técnica composta por especialistas está mais
habilitada a avaliar a cessação dos riscos que impôs à sociedade quando das
práticas delitivas. Portanto, não se vislumbra ilegalidade na determinação de
realização de exame criminológico no caso em tela.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator